Tribunal: TJMT
Processo: 1029876-63.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029876-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), SIDNEI DA SILVA RONDON - CPF: 945.433.721-15 (AGRAVADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), COMPANHEIROS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.876.910/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR EXCESSIVO. RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou honorários periciais no valor de R$ 6.000,00, a serem custeados pelo Estado, em razão de gratuidade de justiça concedida ao autor em ação de indenização por danos materiais, moral e estéticos decorrentes de acidente de trânsito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado para os honorários periciais é compatível com os parâmetros da Resolução nº 232/2016 do CNJ, que estabelece valores e critérios de aumento fundamentado, além de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

A fixação dos honorários periciais observa a proporcionalidade, razoabilidade e critérios estabelecidos pela Resolução nº 232/2016 do CNJ, que limita o valor padrão para perícias médicas.

A decisão agravada não apresentou justificativa suficiente para homologar honorários no valor de R$ 6.000,00, considerando que a perícia requerida é de complexidade regular.

Precedentes deste Tribunal corroboram a redução de valores excessivos de honorários periciais para adequação aos parâmetros normativos.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido para reduzir os honorários periciais ao montante de R$ 3.000,00, valor razoável e proporcional às especificidades do caso.

Tese de julgamento: "Os honorários periciais devem observar os princípios da

proporcionalidade e razoabilidade, além dos critérios da Resolução nº 232/2016 do CNJ, sendo cabível a redução de valores fixados em montante excessivo em relação ao grau de complexidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95, § 3º; Resolução nº 232/2016 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n.º 1016250-74.2024.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros,
em face da decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que
nos autos da ação de indenização por danos materiais, moral e estético, movida por Sidnei da Silva Rondon, deferiu a produção de prova pericial médica, homologando o valor apresentado pelo perito no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inconformada, insurge-se a seguradora, ora agravante, sustentando o equívoco da decisão recorrida, porque o valor da perícia foi fixado fora dos limites da Resolução n. 232 de 13.07.2016 do CNJ. Diz que os honorários propostos em R$ 6.000,00 foram apresentados sem relação lógica com o valor do trabalho a ser desempenhado, pois o perito deveria ter indicado qual seria a grande complexidade dos autos que justificaria o sobrevalor para a necessidade de realização da perícia.

No ponto, alega que o CNJ estabeleceu na sobredita resolução critérios para fixação dos honorários periciais, sendo que para as perícias atuariais a quantia máxima é de R$ 370,00 podendo ser superada em até cinco vezes (R$ 1.850,00), desde que haja fundamentação plausível.
A par de tais argumentos, requer que o valor seja revisto e na oportunidade sugere a redução da verba honorária pericial para, no máximo, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

A tutela antecipada recursal foi indeferida
(
id. 248537748).

Informações coligidas no id. 249953698, mantendo a decisão agravada.

O agravante manejou recurso de agravo interno (id. 252786187).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Sidnei da Silva Rondon move ação de indenização por danos materiais, moral e estético decorrente de acidente de trânsito em desfavor do Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, ora agravante, causado por imprudência do preposto da empresa Companheiros Transportes Ltda. e pela omissão de reparação por parte da seguradora ré.

Alega, em síntese, que em 12.11.2020, enquanto pilotava uma motocicleta na BR-364, sentido Rondonópolis/Cuiabá, foi atingido por um veículo Fiat/Strada, conduzido pelo preposto da primeira requerida. O motorista realizou uma conversão irregular na pista, conforme registrado no boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal. O acidente causou fratura na extremidade distal do rádio (punho) esquerdo do requerente, resultando em incapacidade para exercer suas funções como vigilante e soldador.

Após o acidente, alega que necessitou de cuidados médicos e fisioterapêuticos, incorrendo em despesas comprovadas de R$ 514,89 com medicamentos e fisioterapia, além de R$ 1.207,82 com transporte para consultas. Também alega prejuízos financeiros substanciais devido à sua incapacidade de trabalhar, calculando um dano material por lucros cessantes em R$ 12.920,61.

Diante disso move ação visando indenização por danos material, moral e estético, além de lucros cessantes e pensão mensal, considerando a redução permanente de sua capacidade laboral.

Durante a marcha processual, determinada a realização de perícia médica requerida pelo autor, a douta magistrada
a quo
homologou os honorários periciais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), considerando-os proporcionais à complexidade da perícia médica requerida nos autos, e que deverão ser pagos pelo Estado de Mato Grosso, em razão da concessão da gratuidade de justiça concedida ao autor.

Inconformada, a ré, ora recorrente, insurge-se sustentando que o valor fixado é incompatível com os parâmetros da Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estipula o montante máximo de R$ 370,00 para perícias médicas, admitindo aumento de até cinco vezes (R$ 1.850,00), desde que adequadamente fundamentado pelo magistrado.

Diz que os honorários propostos em R$ 6.000,00 foram apresentados sem relação lógica com o valor do trabalho a ser desempenhado, pois o perito deveria ter indicado qual seria a grande complexidade dos autos que justificaria o sobrevalor para a necessidade de realização da perícia.

Segue mencionando que a perícia médica prevista é de baixa complexidade (anamnese, análise de saúde atual, e elaboração de laudo técnico sobre invalidez e grau de comprometimento), não justificando os valores homologados.

Ao final requer a reforma da decisão agravada para reduzir os honorários periciais a um valor máximo de R$ 2.500,00, condizente com a proporcionalidade e razoabilidade previstas na Resolução nº 232/2016 do CNJ.

Pois bem.

O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada
.

Como cediço, a fixação do valor dos honorários periciais é feita por arbitramento, à luz do art. 465, §3º do CPC, logo, por livre convicção do julgador, observando,
precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo, de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos à execução do trabalho e as peculiaridades regionais, no
s termos do art. 2º, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ, não se descurando da proporcionalidade e razoabilidade.

Ainda, é cediço que a Resolução nº 232/2016 do CNJ estabelece critérios específicos para a fixação de honorários periciais, limitando o montante a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para perícias médicas, com possibilidade de aumento em até cinco vezes, ou seja, até R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), desde que haja fundamentação adequada que demonstre a complexidade do trabalho a ser realizado.

Além disso, a parte autora, ora recorrida, é beneficiária da justiça gratuita, conforme reconhecido nos autos de origem (id.

53651727). O art. 95, §3º, do Código de Processo Civil, em consonância com a Resolução nº 232/2016, dispõe que, nos casos em que a parte requerente da perícia é beneficiária da gratuidade da justiça, o pagamento dos honorários periciais será custeado pelo Estado, observando-se os valores previstos na tabela do respectivo tribunal ou do CNJ. Tal previsão visa compatibilizar o direito à ampla defesa com a responsabilidade financeira do ente público.

No caso em análise, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado pelo juízo
a quo
ultrapassa os limites estabelecidos na Resolução nº 232/2016 do CNJ, sem que haja fundamentação robusta para justificar tal montante.

O arbitramento baseou-se, genericamente, na alegada complexidade da perícia, que consistirá na avaliação médica do estado de saúde do recorrido, análise de exames apresentados e elaboração de laudo técnico para apuração de invalidez e seu grau.

Embora a perícia trate de questões relevantes, não se caracteriza como um procedimento que ultrapasse os parâmetros normativos aplicáveis às perícias médicas, as quais constituem atividades rotineiras no âmbito judicial. Ademais, destaca-se que o objetivo é verificar a alegada invalidez parcial permanente na extremidade distal do rádio (punho) esquerdo, uma análise que não apresenta elevado grau de complexidade.

O entendimento consolidado tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal é o de que o valor dos honorários deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, principalmente quando custeados pela Fazenda Pública em razão da justiça gratuita.

Nesse sentido, julgados deste e.g. Tribunal, confira:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO EXPERT – EXORBITÂNCIA – PERÍCIA DE MENOR COMPLEXIDADE – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa. Verificada a exorbitância dos honorários, é cabível a redução da verba para adequá-la aos critérios legais, não estando, contudo, o profissional obrigado a realizar a perícia pelo valor da remuneração fixada, devendo, nesse caso, declinar do encargo para que o magistrado proceda à nomeação de outro perito judicial
. Como no caso a perícia se destina apenas a constatar a autenticidade ou não de assinatura de um contrato de consórcio que deu origem à restrição no valor de R$4.108,86 (quatro mil, cento e oito reais e oitenta e seis centavos),
o valor dos honorários deve ser reduzido de R$8.000,00 (oito mil reais) para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), sem imposição do perito de aceitá-lo.
”
(RAI n.º 1002047-49.2020.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.05.2020 – destaquei)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E/OU NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA –
HONORÁRIO PERICIAL – VALOR EXORBITANTE – REDUÇÃO NECESSÁRIA – TABELA DA RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O valor fixado para os honorários periciais deve ser reduzido quando não atende ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos da Resolução nº 232/2016 do CNJ.

2. Recurso parcialmente provido.”
(RAI n.º 1027908-95.2024.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 27.11.2024 - destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEMARCATÓRIA –
PERÍCIA TÉCNICA – PARTE QUE É BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – HONORÁRIOS PERICIAIS PAGOS PELO ESTADO – APLICAÇÃO DA TABELA ANEXA À RESOLUÇÃO N. 232/2016 DO CNJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o artigo 95, §3º, do Código de Processo Civil, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela será paga pelo Estado, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Agravo provido para reduzir o valor dos honorários periciais, aplicando-se a tabela anexa à Resolução n. 232/2016 do CNJ.
” (RAI n.º 1018347-47.2024.8.11.0000, 2ª Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 16.10.2024

- negritei).

Em caso semelhante, a questão foi enfrentada pela 4ª Câmara de Direito Privado, restando assim decidido,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO DEVIDA - RESOLUÇÃO N. 232 DO CNJ – INAPLICABILIDADE
- SEGURADORA - NÃO BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO PROVIDO.

Os valores regulamentados pela Resolução 232/CNJ são alusivos à remuneração pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita.

A verba honorária do médico nomeado pelo juízo deve atender a parâmetro razoável, ser suficiente para recompensar o profissional, mas sem supervalorizar ou menosprezar seu trabalho.
”

(RAI n.º 1016250-74.2024.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.09.2024 - destaquei).

Assim, considerando as peculiaridades do caso, aliadas à necessidade de participação de profissional médico especialista, entendo que o valor homologado pelo juízo
a quo,
de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de honorários periciais, comporta redução para R$3.000,00 (três mil reais), montante que se revela razoável e proporcional às circunstâncias dos autos.

Advirto que, embora os valores previstos na Resolução nº 232 do CNJ, de 13.07.2016, sirvam de parâmetro, não possuem efeito vinculativo, cabendo ao magistrado observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade no caso em concreto.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PERÍCIA DE RESPONSABILIDADE DE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – HONORÁRIOS PERICIAIS DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO – VALOR DOS HONORÁRIOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESOLUÇÃO/CNJ N. 232/2016 SEM EFEITO VINCULATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento de honorários periciais deve se pautar pelos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e modicidade. A Resolução nº 232/2016 do CNJ não ostenta caráter vinculativo, mas mera recomendação aos Tribunais.
”
(TJMS, RAC n.º 08418762520198120001. 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j. 30.06.2023 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão merece reforma, para minorar os honorários periciais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por fim, em face da análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno n.º 1029876-63.2024.8.11.0000 (id

252786187).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025